Tribunal: TJSP
Processo: 2071405-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2071405-67.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante
RUMO MALHA PAULISTA, é agravado MUNICÍPIO DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2071405-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2071405-67.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Rumo Malha Paulista
Agravado: Município de Itanhaém
Comarca: Itanhaém
Juiz: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17631
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de
tutela provisória de urgência requerido pela agravante.
Julgamento do Agravo de Instrumento, na mesma data,
com análise do mérito do recurso. Perda do objeto.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
deste Relator (fls. 17/20) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
colimando no agravo de instrumento, para suspender a decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Contraminuta (fls. 11/17).
É o relatório.
O presente recurso está prejudicado, diante da perda de
seu objeto.
Isto porque, nesta mesma data, foi julgado o Agravo de
Instrumento no 2071405-67.2020.8.26.0000, com análise do mérito do
recurso.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2071405-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão que
concedeu a tutela antecipada recursal requerida em Agravo de Instrumento
Julgamento do Agravo de Instrumento, na mesma data, com análise do mérito
do recurso - Inútil a discussão sobre a concessão da tutela recursal - Perda
do objeto - Recurso prejudicado (TJSP 13a C. Dir. Público AI no
2043469-09.2016.8.26.0000 Rel. Spoladore Dominguez j. 20/06/2016).
AGRAVO INTERNO Decisão do relator que indefere
antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento Julgamento do
Agravo de Instrumento Análise do mérito Perda do objeto. RECURSO
PREJUDICADO. Prejudicado o recurso, em situação na qual se verifica a
atual inutilidade da prestação jurisdicional referente à questão
interlocutória, por perda ulterior do interesse de agir, decorrente da análise
do mérito do Agravo de Instrumento (TJSP 1a C. Dir. Público AI no
2194499-57.2017.8.26.0000
Rel. Vicente de Abreu Amadei
j.
28/11/2016).
AGRAVO INTERNO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo Pleito de reforma da
decisão Julgamento de mérito do agravo de instrumento Perda do objeto
por razão superveniente AGRAVO INTERNO prejudicado (TJSP 3a C.
Dir. Público AI no 2029799-64.2017.8.26.0000 Rel. Kleber Leyser de
Aquino j. 07/11/2017).
Diante do exposto, julga-se prejudicado o presente
agravo interno.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator